Tribunal: STF
Processo: ARE 1602038
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, ao dar provimento ao recurso da União, afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, após a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal pela EC nº 103/2019, e julgou improcedente o pedido inicial (e-doc. 6).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 12).
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta ter havido violação aos arts. 40; e 195, § 6º, da Constituição Federal.
Alega que 

“(...) acórdão recorrido incorreu em grave violação ao ordenamento jurídico ao permitir a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões sem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal.”

Ressalta que nos termos do disposto no art. 195, § 6º, da CF/88, as contribuições sociais vinculadas à seguridade social somente podem ser exigidas após decorridos noventa dias da data de publicação da lei que as instituir ou modificar.
Acrescenta que 

“(...) a alteração promovida pela EC 103/2019 violou o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima dos servidores aposentados, que tinham uma expectativa legítima de manutenção das regras previdenciárias aplicáveis ao momento de sua aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou entendimento sobre a necessidade de transição adequada para mudanças previdenciárias, conforme decidido no Tema 933 da Repercussão Geral (RE 630.137/DF).”

Aponta, ainda, que o aresto impugnado afrontou o princípio do equilíbrio atuarial, previsto no art. 40 do CF/88, pois não foi apresentado estudo atuarial que justificasse a majoração da contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão do acórdão proferido pela 5ª Turma estar alinhado à tese definida pelo STF no Tema 317 e inadmitiu o recurso com base no óbice previsto na Súmula 286 do STF.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:  
   
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)  
   
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:  
   
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  
I – negar seguimento:  
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;   
[...]  
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)  
   
Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.  
Sobre esse tema, destaca-se:  
   
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).  
   
Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas ao Tema 317 da Repercussão Geral (“o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”). 
Quanto à matéria remanescente, não merece prosperar a irresignação.
Trata-se de ação ordinária proposta pelo Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Norte com objetivo de declarar o direito dos substituídos à cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com doença incapacitante naquilo que exceder duas vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com a regra do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, na redação que lhe deu a Emenda 47, de 2005 ou subsidiariamente, que transcorra, no mínimo, o prazo de 90 dias, previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, sem a aplicação da alínea “a” do inciso I do artigo 35 da Emenda Constitucional 103, de 2019, com a respectiva condenação ao pagamento dos valores retroativos, acrescido de juros de mora e corração monetária (e-doc. 1, p. 18).
A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte para 

“(...) reconhecer o direito dos substituídos do sindicato autor de suportar a incidência do art. 35, I, "a", da EC nº 103/19, somente a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à data de sua publicação, de modo que apenas se sujeitarão à disciplina do §18 do art. 40 da CF quando atingido o referido termo. Até lá, manter-se-ão sob a égide do §21 do art. 40 da CF (incluído pela EC 47/2005)” (e-doc. 3, p. 4).

Em sede de apelação, interposta pela Fazenda Nacional, a 5ª Turma do Tribunal do Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação para afastar a aplicação da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que a imunidade em discussão “dependia de lei para produzir seus efeitos”, sendo que ela nunca chegou a ser editada.
Em assim sendo, tenho para mim que a a garantia da anterioridade nonagesimal de fato não se aplica ao presente caso.
Explico. 
O art. 40, § 21, da CF/88, objeto da presente controvérsia, dispõe sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária para aposentados/pensionistas com doenças graves ou incapacitantes.
Posto isso, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.144/AM, se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos.
O acórdão recebeu a seguinte ementa, na parte que interessa ao presente caso:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 
1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 
2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 
3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 
4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 
5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 
6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. (grifo nosso) 
7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito” (grifo nosso).
 
Ocorre que, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a norma contida no art. 40, § 21, da Constituição, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social (Tema nº 317/RG).
Em âmbito federal, não consta norma regulamentando a matéria, de modo que não se verifica a incidência da aludida benesse tributária, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade, que busca garantir a segurança jurídica, e assim impedir que o contribuinte seja surpreendido com a imediata exigibilidade de tributo novo ou majorado.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente cujas razões de decidir posem ser carreadas ao presente caso: 

Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário com agravo. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Alíquotas do Decreto nº 11.374/2023. Inaplicabilidade da anterioridade. Reafirmação de jurisprudência. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que rejeitou pedido de contribuinte para recolhimento do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM com base nas alíquotas reduzidas do Decreto nº 11.321/2022, em razão de sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de anterioridade tributária (exercício e nonagesimal) se aplica às alíquotas integrais do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante–AFRMM, em razão da revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023. 
III. Razões de decidir 
3. O Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022, reduziu pela metade as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que, nessa mesma data, o referido ato foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, que restabeleceu as alíquotas integrais das contribuições, previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004, com a redação dada pela Lei nº 14.301/2022. 
4. O STF, no julgamento da ADC 84, afirmou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu ou majorou tributo, porque (i) as alíquotas originais já eram conhecidas pelos contribuintes e (ii) o ato normativo que as reduziu foi revogado no mesmo dia em que entrou em vigor. 
5. As conclusões pela inaplicabilidade da anterioridade tributária e pela ausência de violação à segurança jurídica e à não surpresa têm sido reiteradas pelo Plenário e por ambas as Turmas do STF. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: “A aplicação das alíquotas integrais do AFRMM, a partir da revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023, não está submetida à anterioridade tributária (exercício e nonagesimal)”. (ARE 1.527.985 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/2/2025)

Por fim, sobreleva ressaltar que na ADI 6.336, Relator o Ministro Edson Fachin (pendente de julgamento), questiona-se a validade constitucional da revogação do benefício contido no art. 40, § 21, da CF/88. 
Ocorre que, no presente caso, a matéria encontra-se preclusa, porquanto não foi interposta apelação pelo Sindicato, infirmando os fundamentos consignados na sentença no sentido da validade da sua extinção.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente